Tribunal: STF
Processo: AI 766221
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DÉBITO. RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA C DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.